Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO REJEITADA. IMÓVEL COMUM DO CASAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO. ART. 504 DO C.C. PAGAMENTO DA COTA PARTE DEVIDA À AUTORA. VIOLAÇÃO DO ART. 422, DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como é sabido, o juiz possui o livre convencimento ao julgar as causas que lhe são propostas. Assim, ainda que a parte entenda que houve julgamento contrário aos princípios constantes no ordenamento jurídico e, às provas colacionadas aos autos, tal fato não caracteriza nenhuma nulidade na sentença.

2. O direito de preferência restou exercido pela parte ré, nos termos do art. 504, do Código Civil, efetuando o pagamento da cota devida à autora, sem impugnação específica quanto ao valor que lhe coube, atraindo, assim, a preclusão consumativa.

3. O art. 1.320, do CC, estabelece que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, por se tratar de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer dos coproprietários da coisa comum.

4. O princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais, em todas as suas fases, devendo as partes agirem de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil).

5. A parte autora não obteve êxito em comprovar que o réu agiu de má-fé para obter vantagens econômicas com a adjudicação do imóvel, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.